Tribunal: TJMT
Processo: 1022643-45.2020.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022643-45.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERIK VINICIUS AMORIM ALMEIDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 023.214.521-02 (ASSISTENTE), MARCELO ARAUJO GOUVEIA - CPF: 022.409.501-37 (ASSISTENTE), SINVAL DE ALMEIDA COSTA - CPF: 181.370.671-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PROVA REFERENDADA EM JUÍZO – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIÁVEL – SANÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL – APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento pessoal feito em ambas as fases pode servir como meio de prova para a identificação do apelante e confirmação da sua autoria delitiva, quando somados por outros adminículos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como ocorreu
in casu
, onde o reconhecimento feito na delegacia foi confirmado pela vítima em juízo, e corroborados por outros meios de prova.

Demonstradas a materialidade e a autoria delituosas, em especial pela palavra da vítima, que assume essencial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, quando corroborada por outros meios de prova, inclusive pelo reconhecimento pessoal realizado em ambas as fases, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 1022643-45.2020.8.11.0003, que tramitou pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Erik Vinicius Amorim
, condenado pelo art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa. (Id. 82637505 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, a recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a nulidade do reconhecimento feito pela vítima, pois não observou as diretrizes do art. 226, do CPP; pede a absolvição em razão da ausência de provas suficientes para a condenação; subsidiariamente pugna a redução da pena de multa. (Id. 82637534)

Em resposta, o Ministério Público requer o improvimento do recurso, e consequentemente manter incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 82637538)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 91513979)

“
Sumário:
Apelante condenado pela prática do crime de roubo majorado –
Inconformismo da defesa
–
nulidade dos reconhecimentos realizados na fase extrajudicial e judicial
– inocorrência – viabilidade do reconhecimento fotográfico anterior ao reconhecimento pessoal – providência reproduzida em Juízo, sob o contraditório e ampla defesa – defesa técnica que nada manifestou na ocasião – condenação não fundada unicamente nos reconhecimentos – Enunciado 29/TCCR-TJMT –
ausência de provas para a condenação
–
inocorrência
– acervo probatório coerente e firme – palavra da vítima e dos policiais militares em consonância – prisão do Apelante nas proximidades do fato - álibis sustentados que não restaram provados –
pena de multa
–
quantum incompatível com a pena privativa de liberdade – inocorrência
– penas fixadas pouco acima do mínimo legal – quantum que não é desproporcional – manutenção -
Pelo conhecimento e improvimento do recurso
”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
Erik Vinicius Amorim
, condenado pelo art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, à pena privativa de liberdade de de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 82637457)

“(...) FATO – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 17 de outubro de 2020, por volta das 02h00min, nas dependências do recinto empresarial “Construtora Farias”, sediada na Rua Tomás Antônio, Bairro Vila Rica, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado ERIK VINÍCIUS Amorim Almeida, agindo em conjunto e unidade de desígnios com mais três indivíduos até o momento não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (arma não apreendida) e restrição de liberdade da vítima subtraiu, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em vários rolos de fio de instalação elétrica, avaliados em aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), 01 (uma) caixa de som, avaliada em aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 01 (uma) TV marca LG, avaliada em aproximadamente R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), 01 (um) carrinho de mão, avaliado em aproximadamente R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), 03 (três) alicatão, avaliados em aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais), vários disjuntores, alguns carretéis de fio e 01 (uma) Caminhonete Ford F4.000, avaliada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), de propriedade do estabelecimento empresarial.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, o acusado, na companhia de mais três pessoas ainda não identificadas, previamente ajustados, deslocaram-se até o estabelecimento “Construtora Farias”, já com intenção de assaltar o recinto empresarial.

É dos autos do produto da investigação, que o acusado e os comparsas invadiram o recinto, abordaram/renderam o ofendido, o qual exerce o cargo de vigia noturno, e anunciaram o assalto, assim o fazendo com uma arma de fogo em mãos.

Na sequência, os meliantes conduziram o ofendido até uma pilha de cerâmica, onde imobilizaram a vítima – amarras nas mãos e pés – e, mediante ameaça, com a arma de fogo apontada para o ofendido, passaram a subtrair diversos objetos do local, sendo certo que um dos assaltantes mantinha a vítima sob vigia.

A partir daí, enquanto os comparsas vasculhavam o interior do estabelecimento, o acusado a todo momento apontava a arma de fogo em direção da cabeça da vítima, ameaçando-a dar-lhe uma coronhada. Já na posse dos produtos subtraídos, os increpados acondicionaram os objetos na caminhonete Ford F4.000 subtraída e deixaram a vítima amarrada no interior do recinto restringindo, assim, à sua liberdade e empreenderam fuga imediata do local, retirando, pois, a res da esfera de posse e disponibilidade do ofendido.

É da narrativa dos autos, que, pouco tempo depois, a vítima conseguiu se desamarrar e, em seguida, acionou a guarnição da polícia militar, oportunidade em que, além de informar aos agentes as características físicas dos assaltantes, informou que um deles teria empreendido fuga numa motocicleta CB 300 de cor branca, com faixas vermelhas no tanque.

De posse das informações, os agentes da lei passaram a empreender diligências no sentido de localizar os meliantes, momento em que localizaram o acusado, o qual possuía as mesmas características repassadas pela vítima, nas proximidades da Lance Livre Leilões sediada na BR 364, razão pela qual decidiram realizar a sua abordagem. Durante a abordagem policial, os agentes contactaram a vítima, oportunidade em que ela compareceu na delegacia de polícia e reconheceu o acusado como sendo um dos autores do crime, razão pela qual fora o denunciado preso em flagrante delito.

Ante o exposto, DENUNCIO ERIK VINÍCIUS Amorim Almeida, como incurso nas disposições do art. 157, § 2°, inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal”.

Em resumo, de início, busca a defesa a absolvição ao argumento de fragilidade probatória, bem como alega nulidade do reconhecimento pessoal, visto que não obedeceram às diretrizes do art. 226, do CPP, uma vez que é evidente que quando a vítima efetuou o reconhecimento pessoal:

“1- “certamente” os policiais tiraram foto do Apelante quando de sua detenção e encaminharam para a vítima que assim “o reconheceu”;

2- na delegacia, a vítima teria declarado que estava com medo do Apelante, por isso o mesmo foi posicionado de costas, mas que teria sido reconhecido por sua voz e sotaque nordestino;

3 – o APELANTE foi colocado de costas em uma cela e que não havia vidro separando a sua pesssoa e a vítima e que também não foram colocadas outras pessoas com ele para participarem do procedimento.

Quanto ao reconhecimento em Juízo, sustenta que os dublês perfilados, na sala de videoconferência, com exceção a tonalidade da pele, não guardavam nenhuma semelhança física com o APELANTE”. (Sic)

Assim, como o pedido de nulidade do reconhecimento pessoal possui relação com a absolvição por ausência probatória, serão analisados em conjunto.

A materialidade se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 82636528), Boletim de Ocorrência (Id. 82636543), Termos de Exibição e Apreensão (Id. 82636531), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 82636533) Relatório n.º 389/2020 (Id. 82637451), qual corrobora os depoimentos da testemunha e vítima.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como um dos autores do delito.

Destarte, trago os depoimentos ouvidos em juízo, que foram devidamente transcritos pelo juiz sentenciante, em conformidade com o relatório mídia,
in verbis
:

“O réu
Erik Vinícius Amorim Almeida
, ao ser interrogado em Juízo,
negou
a pratica delitiva, oportunidade em que asseverou em síntese que, não participou da prática delitiva, pois
no dia anterior a sua prisão
, chegou do serviço por volta das 14:00 horas, ocasião em que
a Cida ligou e pediu que fosse até a casa dela
, sendo que pagou R$ 15,00 para um amigo o levar até o local, onde ficou até as 03:07 horas, pois iria para o trabalho; Que durante o percurso de volta para casa, acabou se perdendo, oportunidade em que pediu informação para uns policiais que estavam passando em uma viatura, porém, acabou sendo preso, sob a acusação de assalto, mas nenhum objeto foi encontrado consigo; Que reside nesta cidade há 01 ano, no “grilo” do Ana Carla; Que
estava tendo um caso amoroso com a Cida
, sendo que foi a primeira vez que foi na residência dela, pois é casado e sua esposa foi viajar na época; Que seu amigo “Guaxinim” ficou de lhe buscar na casa da Cida, porém, como ele não apareceu, por isso foi embora a pé; Que todas as conversas com seu amigo e com a Cida estão no seu aparelho celular; Que seu aparelho celular descarregou e o carregador da Cida não serviu, por isso não ligou para seu amigo; Que os policiais ligaram o seu celular e viram todas as mensagens, porém, ainda assim o levaram para a delegacia; Que no momento em que foi abordado, já estava andando há pelo menos duas horas; Que na delegacia o policial ainda ligou para Cida e ela confirmou que o declarante esteve na residência dela;
Que a motocicleta que seu amigo o levou até a casa da Cida, é uma Fan de cor preta ou cinza
; Que a Cida visualizou a hora que o declarante chegou na residência dela; Que não teve como ligar para seu amigo do celular da Cida, pois o número estava no seu aparelho, o qual reafirmo que estava descarregado; Que na época dos fatos, estava trabalhando na empresa Rumo – ALL, especificamente na empresa Projeta, que é terceirizada.

Corroborando parcialmente com a versão apresentada pelo réu, temos o depoimento da testemunha
Aparecida Barbosa dos Santos (Cida)
, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que,
na noite do dia 15
, o réu chegou na sua residência por volta das oito e pouco, não sabendo o horário exato e saiu do local, às 03:07 horas, pois seu despertador tocou, dizendo que iria trabalhar, sendo que esse foi o horário que ele ficou na sua residência, não sabendo informar se o crime ora em apuração ocorreu nesse horário ou foi depois; Que conhece o acusado, pois seu ex-marido é tio do acusado;
Que não possuíam um relacionamento amoroso
, sendo que somente nesse dia que o réu dormiu na sua casa; Que
o réu mandou mensagem perguntando se poderia ir até a sua residência, ocasião em que concordou
, sendo que ele chegou ao local de carona com outro rapaz e saiu bem cedo da sua residência, dizendo que precisava pegar a van as 04:00 horas, para ir ao trabalho; Que foi a primeira vez que o acusado foi até a sua residência, sendo
que mandou a localização pelo WhatsApp para o réu, porém, o aparelho celular da declarante atualizou e perdeu as mensagens;

Que o rapaz que levou o acusado até a sua residência, deixou ele próximo da esquina, mas como a declarante estava na frente da sua residência, conseguiu ver que a motocicleta era de cor vermelha e aparentemente uma Titan
; Que o acusado saiu da sua residência dizendo que um colega dele iria pegá-lo próximo a uma escola; Que o aparelho celular do acusado descarregou na sua residência e não conseguiu carrega-lo; Que ficou sabendo da prisão do acusado através de uma ligação que recebeu de um policial, porém, no momento achou que era brincadeira do réu; Que conhece a Vanessa, irmã do réu, contudo, não teve nenhum contato com ela.

(...)

De outro giro, divergindo da negativa de autoria apresentada pelo acusado, temos o depoimento da vítima
Sinval de Almeida Costa
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, trabalha como vigilante na empresa e na data dos fatos, por volta das 02:00 horas da manhã, foi até a guarita tomar um café e quando voltou para fazer uma nova ronda, foi surpreendido pelos assaltantes, que já estavam escondidos no interior do imóvel, atrás de uma pilha de cerâmicas, ocasião em que foi rendido por quatro indivíduos, os quais portavam uma arma de fogo, sendo que foi amarrado e levado para atrás da citada pilha de cerâmicas; Que pegaram os seus documentos, seu aparelho celular e retiram os seus óculos, para que não os reconhecesse; Que o indivíduo “mais moreninho” ficou vigiando o declarante, apontando a arma de fogo e mandando ficar com a cabeça baixa, enquanto os outros três foram até os barracões, procurar por fios de cobre; Que após localizarem os fios, eles colocaram na camionete da firma, arrebentaram o portão e três dos indivíduos, empreenderam fuga no citado veículo, enquanto dois indivíduos foram até onde o declarante estava e desamarram as suas mãos e, em seguida, empreenderam fuga em uma motocicleta, que estava escondida nos fundos da empresa, por onde eles entraram; Que após conseguir se soltar, foi até a empresa vizinha e com o auxílio do guarda, comunicou a polícia militar; Que após uns 10 minutos, a polícia militar já comunicou que havia recuperado a camionete, com todo o material subtraído, porém, os assaltantes tinham fugido, se embrenhando no mato; Que a motocicleta utilizada na fuga dos dois assaltantes, era uma CB300, de cor branca, com faixa vermelha no tanque; Que não sabe como o acusado foi preso, sabendo apenas que foi chamado para ir até a delegacia, para realizar o reconhecimento; Que o acusado não foi o indivíduo que ficou vigiando o declarante, mas sim o que lhe interrogou acerca da localização dos fios de cobre, ocasião em que olhou bem para o rosto dele; Que mesmo estando sem óculos, visualizou bem o acusado, pois ele inclusive mandou o declarante tirar o seu uniforme e vestiu, porém, não foi preso com o uniforme, pois abandonaram ele ainda no interior da empresa;
Que reconheceu o réu na delegacia com extrema certeza, pois reconheceu inclusive o tom de voz do acusado e percebeu que ele tinha sotaque Nordestino, pois ele conversou com o declarante durante o roubo;
Que o roubo durou em torno de 40 minutos, sendo que o declarante ficou amarrado desde o início, porém, não foi agredido, apenas foi empurrado duas vezes; Que o aparelho celular do declarante foi deixado sobre a pilha de cerâmicas e após o fato o localizou; Que realizou o reconhecimento depois de 02:00 horas da ocorrência do roubo, sendo que durante o procedimento, o acusado estava sozinho; Que repassou aos policiais as características físicas do acusado; Que o declarante possui 1,7m de altura e o acusado é um pouco mais baixo e com pele mais clara.

(...)

Por fim, temos ainda o depoimento da testemunha
Marcelo Araújo Gouveia
, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, a vítima repassou as características físicas do assaltante e, em rondas pela região, lograram êxito em localizar ainda nas proximidades, um indivíduo com as mesmas características, razão pela qual, conduziram ele até o Cisc, local onde a vítima realizou o seu reconhecimento, como sendo o autor do crime; Que não sabe informar detalhes do roubo; Que a vítima repassou características das roupas e da fala do assaltante, o qual puxava para o “Nordestino”; Que foi repassado sobre uma motocicleta CB300, porém, realizaram rondas e não a localizaram; Que o acusado foi localizado sozinho e estava a pé, sendo que as características de altura, roupa e cor de pele “batiam” com as repassadas pela vítima; Que localizaram o acusado em torno de 02 horas após o roubo, isso por volta das 04:30/05:00 horas da manhã; Que no momento da abordagem, o réu negou a prática delitiva e afirmou que estava perdido na cidade e não sabia onde morava; Que a vítima era vigia do estabelecimento onde ocorreu o roubo; Que nenhum objeto ou arma de fogo foi apreendido com o réu; Que os objetos subtraídos foram recuperados anteriormente; Que a abordagem ocorreu próximo ao local dos fatos.

Dessa forma, a despeito da irresignação defensiva, a autoria é induvidosa, vez que a vítima Sinval de Almeida Costa, de forma assertiva, descreveu os fatos e indicou o acusado como um dos autores do delito, o reconhecendo com extrema certeza o reconhecimento.

No mais, consigna-se que segundo a testemunha Marcelo Araújo Gouveia, o acusado ao ser parado pela polícia, aproximadamente as 05h da manhã, alegou que estava perdido e que não sabia onde morava, não apresentando uma justificativa plausível por estar tão distante de sua residência.

Todavia, em juízo, a versão apresentada pelo apelante não possui clareza, uma vez que disse que saiu da residência da testemunha Aparecida por volta das 03:07 da manhã, ficou andando aproximadamente por 02h perdido, quando visualizou a viatura da polícia e pediu informação, momento em que foi detido, apresentando uma estória para justificar os motivos de estar andando sozinho de madrugada.

Importa salientar que o apelante estava próximo do local do crime, momento após os policiais terem encontrado o veículo roubado e detinha as mesmas características apresentadas pela vítima.

Quanto ao reconhecimento pessoal, não restou demonstrado pelas provas produzidas, que uma fotografia do apelante foi enviada para a vítima antes do reconhecimento pessoal feito extrajudicialmente.

Outra versão que não corrobora com as provas dos autos, é fato do recorrente alegar que o seu reconhecimento foi realizado com ele de costas para o ofendido, pois, a vítima relatou que o réu ficou de frente e de costas para ele, em uma sala separada com um vidro.

Ademais, houve o reconhecimento judicial, na qual o juiz de primeiro grau colocou o acusado ao lado de mais duas pessoas, na qual o ofendido reconheceu o apelante Erick, atribuindo nota 10 (dez) ao reconhecimento, vejamos o termo de Audiência/Videoconferência: (Id. 82637480)

“A defesa pugnou pelo reconhecimento pessoal do réu com a vítima Sinval de Almeida Costa no ato anterior. Sendo assim, procedeu-se ao reconhecimento, onde foram colocados perfilados o acusado e alguns outros indivíduos identificados por números específicos, da seguinte forma: Kayque Martins da Silva: 1; Cristiano Santos Almeida: 2 ; Erik Vinícius Amorim Almeida: 3. A vítima reconheceu sem sombras de duvidas a pessoa com o número 3 – Erik Vinícius Amorim Almeida, ora acusado, cujo teor completo foi gravado em mídia digital”.

Ainda, “
consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 29).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA CONFIRMADO EM JUÍZO – NARRATIVA UNÍSSONA E CATEGÓRICA DA OFENDIDA, CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS – 2. REAJUSTE DA PENA-BASE, A FIM DE QUE OS MAUS ANTECEDENTES RESULTEM NO ACRÉSCIMO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATA – IMPOSSIBILIDADE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E PROPORCIONAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Descabe a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime de roubo estão satisfatoriamente comprovadas por meio do reconhecimento pessoal validamente promovido pela vítima na etapa policial e firmemente confirmado em juízo, bem como pelo depoimento judicial do policial militar atuante na elucidação do fato, ambos não infirmados pela singela tese de autodefesa do agente no sentido de que não se lembra das suas atividades naquele dia fatídico. 2. Não procede a readequação da pena-base imposta na r. sentença se constatado que o acréscimo efetivado pelo reconhecimento dos maus antecedentes é proporcional à espécie e conforme a discricionariedade motivada do julgador. Apelo defensivo conhecido e desprovido. (N.U 0003039-22.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO PESSOAL DO APELANTE RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 3. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO CRIME PERPETRADO CONTRA CRIANÇA – DESCABIMENTO – CAUSA DE MODIFICAÇÃO DE PENA DEVIDAMENTE COMPROVADA NESTES AUTOS E QUE PODE SER APLICADA DE OFÍCIO PELO JULGADOR – ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. READEQUAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – APLICAÇÃO DE AUMENTO ÚNICO EM DECORRÊNCIA DO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO – PARCIAL CABIMENTO – INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO – INCIDÊNCIA DA CAUSA QUE AUMENTE MAIS A PENA – 5. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL PARA 1/6 (UM SEXTO) – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE SEIS CRIMES DE ROUBO – FRAÇÃO ADEQUADA DE 1⁄2 (METADE) – CRITÉRIO DE AUMENTO: QUANTIDADE DE DELITOS PRATICADOS – 6 (SEIS). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal. Outrossim, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, tal reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. 2. Carece de interesse processual o pedido do apelante visando o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, eis que tal providência já foi adotada pela prolatora do édito condenatório. 3. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer circunstâncias agravantes de pena, embora nenhuma tenha sido alegada. 4. Conquanto não haja ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, do Código Penal em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito. 5. Este Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas. 6. Apelo provido em parte. (N.U 0003123-23.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre os arestos recorrido e os paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie. II - Quanto à alegação de nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa, deve ser mantida a decisão monocrática recorrida, pois, como dito, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução" (AgRg no REsp n. 1.304.484/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 7/3/2014). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1888676/DF, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC: 629864 SC 2020/0317704-06, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021)

Neste aspecto, verifica-se que é entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que o reconhecimento fotográfico ou pessoal, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que havido posterior reconhecimento judicial e somados com outros meios de provas, vejamos:

“NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova .” (HC 157007/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 11/05/2020, Primeira Turma).

Dessa forma, o reconhecimento pessoal feito na etapa inquisitorial pode servir como meio de prova para a identificação do apelante e confirmação da sua autoria delitiva, quando somados por outros adminículos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como ocorreu
in casu
, onde o reconhecimento feito na delegacia foi confirmado pela vítima em juízo, e corroborados por outros meios de prova.

Importa consignar, que no depoimento prestado pela vítima em juízo, evidenciou que o reconhecimento é perfeitamente aceitável, haja vista ter relatado que o réu Erick foi a pessoa que o indagou sobre onde estavam os objetos, sendo possível visualizar bem o rosto do acusado, inclusive, apresentou características físicas e trouxe um detalhe a mais, afirmou que o agente tinha sotaque Nordestino, na qual bate perfeitamente com o perfil do réu.

Considerando, principalmente, os delitos patrimoniais que normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante, inexistindo no feito qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, daí o porquê de suas afirmações não serem desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Assim, sob pena de inviabilizar a responsabilização penal do autor dos fatos, o depoimento da vítima, mormente quando seguros e coerentes, como na espécie, deve ser admitido quando não contrariados por outras evidências que levem à conclusão de que se equivocaram ou agiram de modo temerário.

Vejamos os entendimentos jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPP – RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE – CONDENAÇÃOMANTIDA – PLEITO ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE INALTERADA – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO NA ARMA UTILIZADA NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIAQUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2º, “A” DO CP – MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição. (...) (N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu nº 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap nº 142679/2017) (N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”

No mesmo sentido, trago recentes julgados dessa Corte de Justiça:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010457-78.2018.8.11.0002 APELANTE: WESLEY DE ANUNCIACAO ARRUDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA , CORROBORADA COM AS DECLARAÇÕES DE AGENTE PÚBLICO – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE SE MOSTRA EFICIENTE A POSITIVAR A AUTORIA DO ILÍCITO – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – EX VI DO ART. 33, §§ 2º E 3º DO CP – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se há nos autos elementos probatórios judicializados suficientes – palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações de agente público - para indicar, sem margem de dúvidas, a materialidade e a autoria do delito, inviabiliza-se a absolvição do recorrente consubstanciado no princípio do in dubio pro reo. 2. O direito à autodefesa permite que o acusado permaneça em silêncio e que não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso opte por fazer uso, tal direito não é absoluto. Por conseguinte, o delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o acusado atribui-se a falsa identidade, para o qual não se exige resultado naturalístico. Portanto, não se confunde o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa. 3. Considerando que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o quantum de 4 anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado, ex vi do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 4. Recurso defensivo desprovido. (N.U 0010457-78.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)”

“APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, IMPOSIÇÃO DE APENAMENTO MÍNIMO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. 1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Carecem de interesse recursal os pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva, imposição de pena mínima e concessão do direito de recorrerem liberdade, porquanto foi reconhecida a prática de uma só conduta ilícita, tornando descabida a incidência da figura do crime continuado; demais disso, a reprimenda restou estabelecida no patamar mínimo possível previsto pelo legislador, e a própria sentença garantiu ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação. (N.U 0000586-85.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Nessa esteira, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"[...]A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 16/05/2014)

Sobre o tema, nos leciona Weber Martins Batista:

“Apesar disso, como tal prova não é hierarquicamente inferior a qualquer outra, pode acontecer que o julgador, confrontando os elementos existentes nos autos, prefira as declarações da vítima ao depoimento das testemunhas. Em face do livre convencimento do juiz, tudo dependerá, portanto, da credibilidade das declarações de uma e de outras, em cotejo com as demais provas existentes.

Nos casos de roubo e de furto, de fora parte o problema do exagero da vítima ao descrever a atuação do agente, o normal é inexistirem razões para querer mentir. Assim, a preocupação do juiz deve limitar-se à pesquisa da existência de algum motivo especial capaz de levar aquela a apontar falsamente o réu como autor do crime.” (O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, p. 2ª ed. São Paulo: Forense. p. 462, Forense. p. 462).

Destarte, têm-se que os depoimentos são uníssonos e coesos, a narrativa dos fatos realizada, aliada ao reconhecimento procedido, dão o suporte necessário ao édito condenatório proferido.

Além disso, vislumbro que a palavra da vítima, nas duas fases processuais, não deixa dúvidas quanto à prática e autoria do delito ao réu.

Assim, em que pese o apelante assegure que não praticou o crime de roubo, a vítima relatou com riqueza de detalhes a conduta delituosa perpetrada, reconhecendo o indivíduo como autor do crime nas duas fases processuais.

Imperioso mencionar ainda que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levaria a vítima a proferir as acusações em desfavor do recorrente de forma leviana, ou mesmo que fossem aquelas acometidas de deficiência neurológica grave a retirar a confiabilidade de suas declarações.

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o réu como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Constatando-se, pois, que a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em nulidade do reconhecimento pessoal.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação do apelante, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”(JSTF 182/356)”.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

DA PENA DE MULTA.

Por fim, a defesa requer a redução da pena de multa, diante da ausência de justificativa idônea ou ao menos do critério de fixação da quantidade de dias-multa.

Sem razão.

Explico.

É de sabença que para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

A exclusão ou redução da pena de multa, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente, pois exerce atividade laboral de serviços gerais e possui renda de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), não tem amparo legal, visto que a pena de multa é sanção, de caráter patrimonial, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, a quantidade de pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa foi aplicada proporcionalmente a quantidade da pena privativa de liberdade imposta de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, portanto, inviável sua exclusão ou até mesmo qualquer redução.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Erik Vinicius Amorim
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021